Tribunal: STF
Processo: ARE 1294761
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 2) VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA NÃO CONHECIDO. 4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREFEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N. 066, DE 22/11/2016. INICIATIVA PARLAMENTAR. REGRAS DE APOSENTADORIA ESPECIAL A DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. I - O Prefeito figura dentre os constitucionalmente autorizados a instaurar a ação direta de inconstitucionalidade (artigo 60, II, da Constituição do Estado de Goiás), sendo que a aferição da legitimidade ativa deve ser feita no momento da propositura da ação, não vindo esta a se tornar prejudicada, em virtude do fim do mandato de Prefeito daquele que, nessa condição, subscreveu a petição inicial, tendo em vista a objetividade do processo e a indisponibilidade que marca a ação direta de inconstitucionalidade. II - Incorre em vício formal de inconstitucionalidade a Emenda à Lei Orgânica do Município n. 066, de 22/11/2016, de iniciativa parlamentar, que introduziu regras de aposentadoria especial em favor de servidores da Fiscalização de Atividades Urbanas e de Saúde Pública e da Auditoria Tributária do Município de Goiânia, violando, assim, o princípio da separação dos Poderes e do devido processo legislativo, uma vez que a matéria é de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal. Afronta aos artigos 2º e 20, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição do Estado de Goiás. III - MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Efeito ex nunc, a partir de 10.05.2017, data da concessão da cautelar. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (fl. 13, e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 
    3. O recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia foi inadmitido por não haver indicação da hipótese constitucional de cabimento do recurso (e-doc. 32).
    4. O recurso extraordinário interposto pelo Município de Goiânia foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).
    5. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia argumenta que, “antes de conhecer ou considerar inadmissível o recurso, cabia ao relator conceder ao recorrente o prazo legal para sanar qualquer suposto vício processual” (fl. 4, e-doc. 39).
    Sustenta que, “por se tratar de controle concentrado de constitucionalidade, o parâmetro utilizado foi o artigo 77, inciso II, da Constituição do Estado de Goiás refletindo princípios consagrados no artigo 61, § 1º, alínea a, da Constituição Federal, portanto, o fundamento do Recurso Extraordinário é ‘contrariar dispositivo da Constituição Federal’, consoante o disposto no artigo 102, inciso III, alínea a, da Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 39).
    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do § 1º do art. 61 da Constituição da República.
    6. No agravo, o Município de Goiânia sustenta “trata(r)-se, na origem, de acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Município n. 066, de 22 de novembro de 2016, que ‘acrescenta o artigo 21-C ao artigo 21 da Lei Orgânica do Município de Goiânia’, porém entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo efeitos ex nunc, a partir de 10 de maio de 2017, data da concessão da cautelar” (fl. 4, e-doc. 36).
    Argumenta que “o Tribunal ter deferido medida cautelar em ADI não é suficiente, por si só, para justificar a excepcionalidade da modulação dos efeitos. Ademais, é natural que a cautelar em ADI tenha efeitos apenas ex nunc, sendo excepcional a eficácia retroativa, conforme preconiza o art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99” (fl. 6, e-doc. 36).
    Assevera que, “ao entender pela necessidade de modulação dos efeitos, a Corte de origem deveria ter indicado quais razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público que o fundamentem, não sendo possível justificar a aplicação dos efeitos ex nunc apenas pelo deferimento anterior da medida cautelar” (fl. 7, e-doc. 36).
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República e pede que “o v. acórdão seja reformado para que a declaração de inconstitucionalidade tenha efeitos EX TUNC, não havendo que se falar em modulação dos efeitos” (fl. 12, e-doc. 24).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. Pela diversidade de recursos e razões de decidir, os recursos serão examinados separadamente. 
Recurso extraordinário com agravo interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia
    8. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A agravante não indicou alguma das hipóteses constitucionais de cabimento do recurso recurso extraordinário previstas no inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada na petição do recurso na qual não haja indicação do fundamento constitucional no qual se basearia o recurso para análise de seu cabimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 639.794-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2008). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FORMALIDADE. Consoante dispõe o artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na petição de encaminhamento do recurso, deve-se indicar a alínea do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal que o autoriza. A formalidade é essencial à valia do ato, consubstanciando, assim, ônus processual” (AI n. 495.340-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 17.12.2004). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE SUA INTERPOSIÇÃO. Na hipótese em tela, verifica-se, a partir da leitura das razões do recurso extraordinário, que ele poderia ter sido interposto tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "b" do permissivo constitucional, não cabendo ao julgador tentar deduzir qual a intensão do recorrente. Em face dessa deficiência na sua argumentação, revela-se inadmissível o apelo extremo. Agravo regimental improvido” (RE n. 327.082-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 4.10.2002). 
    Nada há a prover quanto às alegações da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia.
    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Goiânia
    9. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    Para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.868/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.11.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VALIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à validade e observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessária a análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 751.266-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE n. 1.130.563-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS E CARGOS PÚBLICOS POR DECRETO: IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 928.632-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2018).
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do Município de Goiânia.
    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Goiânia (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora